Tribunal: TJDFT
Processo: 0004859-07.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0004859-07.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: LAURO YOSHINORI UMENO DESPACHO Intime-se a parte recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 77489963. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014